Tribunal: STF
Processo: RE 1501837
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. SERVIÇO HOSPITALAR PRESTADO POR REDE PRIVADA. RESSARCIMENTO PELO PODER PÚBLICO. TEMA 1.033 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Sétima Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios:



    “CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. INTERNAÇÃO EM UTI. COVID-19. REMOÇÃO PARA LEITO NA REDE PÚBLICA. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. CUSTOS INTERNAÇÃO. DECISÃO JUDICIAL EM SEDE DE TUTELA ANTECIPADA DETERMINANDO A OBRIGAÇÃO DE ARCAR COM AS DESPESAS DISPENSADAS AO PACIENTE. SOBRESTAMENTO DO FEITO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.033. NÃO CABÍVEL. APLICABILIDADE DA TESE. INCABÍVEL. PRETENSÃO MOVIDA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE SAÚDE DETERMINADO POR DECISÃO JUDICIAL. VALOR DA TABELA DO SUS. INAPLICABILIDADE. FAZENDA PÚBLICA CONDENAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. JUROS. ÍNDICE DA POUPANÇA. NULIDADE. CLÁSULA CONTRATUAL COM PREVISÃO DE CAUÇÃO. NULA. RESTITUIÇÃO. DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.



    1. Tendo as razões recursais do apelo especificado os motivos para a reforma da sentença, atacando diretamente os fundamentos do julgamento de origem, atendendo, por conseguinte, o disposto no art. 1.010 do Código de Processo Civil, inexiste qualquer afronta ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada. 



    2. De acordo com o artigo 196 da Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.



    2.1. Desse modo, nos termos do que dispõe o citado dispositivo constitucional, deve o Estado garantir a saúde mediante políticas sociais e econômicas, que visem à redução do risco de doença e de outros transtornos. Assim, o Estado não pode ser omisso no resguardo à saúde do indivíduo, devendo desenvolver providências administrativas e materiais para sua real e efetiva implementação. 



    3. Restando incontroversa a gravidade do quadro clínico do paciente, bem como existindo ordem judicial determinando a internação deste em Unidade de Terapia Intensiva - UTI, de hospital público ou particular com suporte que atenda suas necessidades, conforme prescrição médica, com a respectiva ciência do ente estatal e inscrição na Central de Regulação da Internação Hospitalar, verifica-se que a responsabilidade do ente público é patente, devendo este ressarcir as despesas médicas particulares comprovadas nos autos advindas do tratamento médico prescrito. 



    3.1. Nesse aspecto, em relação às necessidades de internação em UTI e eventuais ressarcimentos pelas despesas médicas na rede particular, a jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça entende que o termo inicial da condenação do ente federado é a data do cadastramento do paciente na Central de Regulação de Internação Hospitalar. 



    4. Em tema de Repercussão Geral n. 1033 do Supremo Tribunal Federal, apenas houve o acórdão que reconheceu a repercussão geral e não há decisão determinando a suspensão nacional dos processos, que é de discricionariedade do relator, conforme o entendimento do próprio pretório Excelso, ao interpretar o art. 1035, § 5º, do CPC. 



    4.1. Ademais, de acordo com o sitio do Supremo Tribunal Federal, a referida questão foi julgada em 30/09/2021, tendo a Ata de Julgamento sido Publicada em 25/10/2021, não havendo, assim óbice para o prosseguimento da presente demanda, mesmo que o referido acórdão que fixou a tese não tenha transitado em julgado.



    5. Uma vez reconhecida a responsabilidade do ente público por arcar com tratamento de saúde realizado na rede privada, a questão consequente que se apresenta diz respeito ao montante que deverá ser ressarcido, tendo em vista que o valor de mercado apresentado pela parte autora/apelada foi aplicado enquanto que o recorrente entende que deveria se utilizar da base de preço da tabela do SUS. 



    5.1. Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, em julgamento do RE 666.094 (Tema 1.033), fixou a tese de que ‘o ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde.’ 



    5.2. Todavia, a hipótese dos autos não se enquadra no referido tema, já que, consoante relatado, o ente estatal se manteve inerte, não cumprindo com a ordem judicial que determinou a internação do paciente, obrigando, assim, que o Sr. Alysson se mantivesse internado em instituição hospitalar particular não conveniada, às expensas dos autores/apelados. 



    5.3. Nesse sentido, observa-se que deve ser aplicado o entendimento firmado nesta eg. Corte de Justiça no sentido de que a tabela do SUS não pode ser utilizada de modo obrigatório para determinar os valores de ressarcimento em razão de tratamento médico-hospitalar prestado por instituição privada de saúde em atendimento a ordem judicial considerando a falta de contrato ou convênio com o Poder Público. 



    6. No que tange ao indicie de correção e incidência de juros, além do julgado expressamente fixar que os valores devidos pelo ente estatal deverão ser atualizados pelo IPCA-E a partir do efetivo desembolso, com juros pela remuneração oficial da caderneta de poupança a partir da citação, o Supremo Tribunal Federal decidiu no RE 870.947 (Tema 810) que a atualização dos débitos cobrados em face da Fazenda Pública distrital deve ser feita pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, e a incidência de juros de mora pela remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com a redação dada pela Lei n. 11.960/09. 



    7. Restando demonstrado que o hospital recorrente exigiu dos requerentes a realização de depósito-caução como condição para o atendimento médico-hospitalar, prática que é considerada ilícita, deve ser reconhecida a nulidade de tal previsão que impôs o pagamento da caução e, consequentemente, determinada a restituição dos supramencionados valores aos autores/recorridos. 



    8. Recurso de apelação do réu DISTRITO FEDERAL conhecido e não provido.



    9 Recurso de apelação do réu HOME – HOSPITAL ORTOPÉDICO E MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA conhecido e não provido” (fl. 2, e-doc. 30).



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (fl. 2, e-doc. 38).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o caput do art. 5º, o art. 196 e os §§ 1º e 2º do art. 199 da Constituição da República. Sustenta que “trata-se de julgamento relativo ao custeio de valor arbitrado de maneira unilateral por unidade hospitalar particular, em violação ao regime de contratação pública da rede complementar de saúde (hospitalização decorrente de decisão judicial)” (fl. 2, e-doc. 45). 



    Afirma que, “no caso, o julgado recorrido, claramente, afronta o tema 1.033 da repercussão geral do STF (RE 666.094), porque, simplesmente, não delimitou qualquer tipo de limitação nos valores a serem ressarcidos à unidade privada de saúde” (fl. 5, e-doc. 45). 



    Anota que, “com efeito, se o paciente é internado nas dependências de hospital privado que eventualmente não tem convênio com o Sistema Único de Saúde/SUS, nem por isso se pode deixar de aplicar os parâmetros fixados por este sistema para os casos de internação em Unidade de Terapia Intensiva/UTI particular” (fl. 6, e-doc. 45). 



    Assevera que “o v. Acórdão recorrido apenas repetiu como devidos os valores apresentados pelo nosocômio particular e acabou por determinar a substituição de convênio ou o contrato de direito público previsto no art. 199, § 1º da Constituição Federal” (fl. 7, e-doc. 45). 



    Alega que “deve o Distrito Federal pagar ao hospital os valores praticados com a rede de hospitais credenciados que prestam atendimento à saúde de pacientes da rede pública em UTI, nos moldes e parâmetros contidos na Tabela do Sistema Único de Saúde SUS” (fls. 7-8, e-doc. 45). 



    Conclui que “o Distrito Federal não pode ser compelido a pagar as despesas médicas calculadas com base no valor de mercado, sob pena de ofensa ao precedente qualificado de perfil vinculante do STF” (fl. 10, e-doc. 45). 



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO. 



    3. Razão jurídica assiste ao recorrente. 



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 666.094-RG, Tema 1.033, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, este Supremo Tribunal fixou a tese de que “o ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde”. Confira-se a ementa do julgado:



    “Direito constitucional e sanitário. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Impossibilidade de atendimento pelo SUS. Ressarcimento de unidade privada de saúde. 1. Em razão da ausência de vaga na rede pública, decisão judicial determinou o atendimento de paciente em hospital privado, às expensas do Poder Público. Discute-se, no presente processo, o critério a ser utilizado para esse ressarcimento. 2. O acórdão recorrido fixou o reembolso no montante cobrado pelo estabelecimento hospitalar privado, que considerou ser o valor praticado no mercado. O Distrito Federal, por sua vez, postula no presente recurso que o valor do ressarcimento tenha como limite a Tabela do SUS. 3. A Constituição admite duas modalidades de execução de serviços de saúde por agentes privados: a complementar e a suplementar. A saúde complementar designa ações e serviços de saúde que a entidade privada pratica mediante convênio com o Poder Público e sujeitando-se às regras do SUS. 4. A saúde suplementar, por sua vez, abrange atividades de profissionais de saúde, clínicas, hospitais particulares e operadoras de planos de saúde que não têm uma relação negocial com o Poder Público, sujeitando-se, apenas, à regulação da Agência Nacional de Saúde – ANS. 5. O ressarcimento, segundo as diretrizes e valores do SUS, a um agente privado que não aderiu ao sistema público pela celebração de convênio, viola a livre iniciativa (CF, art. 170, caput) e a garantia de propriedade privada (CF, arts. 5º, XXII e 170, II). Por outro lado, a execução privada do serviço de saúde não afasta sua relevância pública (CF, art. 177). 6. Diante disso, é razoável que se adote, em relação ao ressarcimento da rede privada, o mesmo critério utilizado para ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde. Até dezembro de 2007, tal critério era a Tabela Única Nacional de Equivalência de Procedimentos – TUNEP. Após, passou a ser a Tabela do SUS, ajustada de acordo com as regras de valoração do SUS e multiplicada pelo Índice de Valoração do Ressarcimento – IVR. 7. Os valores de referência constantes da TUNEP, bem como o IVR multiplicador da Tabela do SUS, são fixados pela ANS, que tem o dever de atuar como árbitro imparcial do sistema. Naturalmente, sempre poderá ser feita uma avaliação da existência efetiva e razoabilidade dos tratamentos adotados. 8. Recurso extraordinário provido em parte, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde” (DJe 4.2.2022).



    Na espécie vertente, ao entender que “a tabela do SUS não pode ser utilizada de modo obrigatório para determinar os valores de ressarcimento em razão de tratamento médico-hospitalar prestado por instituição privada de saúde em atendimento a ordem judicial considerando a falta de contrato ou convênio com o Poder Público” (fl. 2, e-doc. 30), o julgado do Tribunal de origem divergiu da orientação firmada no julgamento do Tema 1.033 da repercussão geral.



     



    4. Pelo exposto, dou provimento ao presente recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para determinar que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios observe o decidido no Tema 1.033 da repercussão geral. 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de julho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora